Tribunal: TJMT
Processo: 1020815-31.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020815-31.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (AGRAVADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020815-31.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDOS TÉCNICOS – EFICÁCIA DEMONSTRADA – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (NÃO INSTALAÇÃO DE APARELHO PARA MINIMIZAR TENSÕES E DESCARGAS ELÉTRICAS) – RESPONSABILIDADE E DEVER DE RESSARCIR CONFIGURADOS –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O
DECISUM
–
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – ART. 1.021, §4º, DO CPC – MULTA NECESSÁRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudo válido, nos termos do Módulo 9 do PRODIST (ANEEL), impõe-se o provimento da Ação Regressiva para que a concessionária restitua à segurada o respectivo valor, sobretudo quando detectada falha na prestação do serviço pela concessionária de energia por não ter instalado aparelho para minimizar os efeitos das tensões e descargas elétricas.

Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.

O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2º, do RITJ/MT) impõe a penalidade prevista no art. 1.021, §4º do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020815-31.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo Interno de decisão que negou provimento à Apelação (Id. n. 67639968).

A agravante sustenta que a conclusão do
decisum
“
não acompanhou a análise detida dos documentos juntados, que demonstram nitidamente, a ausência de direito da Agravada no tocante ao ressarcimento de danos materiais, seja pelo cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, se limitando ao anexo de tela sistêmica da Agravada, decorrendo em ausência de nexo de causalidade entre os danos narrados e a responsabilidade da Concessionária, o que afasta a tese aplicada de responsabilidade objetiva”.

Alega que “
os ‘laudos’ técnicos e os relatórios finais de sinistros foram produzidos por profissionais contratados pela própria Agravada para tal finalidade, não sendo oportunizado à Agravante ciência acerca dos documentos unilaterais”
.

Contraminuta no Id. n. 71608952.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020815-31.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A agravante sustenta que a conclusão do
decisum
“
não acompanhou a análise detida dos documentos juntados, que demonstram nitidamente, a ausência de direito da Agravada no tocante ao ressarcimento de danos materiais, seja pelo cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, se limitando ao anexo de tela sistêmica da Agravada, decorrendo em ausência de nexo de causalidade entre os danos narrados e a responsabilidade da Concessionária, o que afasta a tese aplicada de responsabilidade objetiva”.

Alega que “
os ‘laudos’ técnicos e os relatórios finais de sinistros foram produzidos por profissionais contratados pela própria Agravada para tal finalidade, não sendo oportunizado à Agravante ciência acerca dos documentos unilaterais”
.

A agravante discute o resultado do
decisum
, argumentando serem indevidos os danos materiais pretendidos pelo autor/agravado, sustentando ter sido cerceada em sua defesa, uma vez que não houve realização de prova pericial, inexistindo, portanto, nexo de causalidade a justificar a indenização.

Ocorre que a agravante em nenhum momento precedente do processo aduziu o alegado cerceamento de defesa.

E, no tocante à perícia, assim constou na decisão:

“Quanto à cogitada necessidade de perícia sobre os bens com defeito, constata-se que não havia mais como vistoriá-los diante do decurso do tempo e também porque já tinham sido submetidos a conserto e substituídos, portanto seria inócua a avaliação.”

Anote-se que esse fundamento nem sequer foi impugnado pela agravante.

Em relação aos laudos técnicos, no
decisum
ficou consignado:

“Os laudos técnicos de Id n. 64935573 – págs. 4/5 trazem informação sobre a forma como o fato aconteceu, a data, o horário, a causa, bem como a descrição dos objetos avariados. Em tais documentos consta expressamente que os equipamentos foram danificados por forte descarga elétrica (raio).

Por conseguinte, foram atendidas as exigências do Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST - ANEEL, que disciplina as diretrizes necessárias para que esse documento seja apto a comprovar o nexo de causalidade. Isso porque, com todos os dados contidos nessa documentação, é possível à apelante verificar em seus sistemas a existência ou não de variação na distribuição de energia elétrica que pudesse ter causado a sobrecarga que danificou os equipamentos e, com isso, se fosse o caso, apresentar fato modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.”

Assim, verifica-se que os laudos técnicos foram considerados válidos porque em consonância com os requisitos dispostos no Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST – ANEEL, o que também não foi questionado pela agravante.

Posto isso, nego provimento ao Recurso e, ante a votação unânime nesse sentido, aplico à agravante multa de 1% sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021